Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALUGUÉIS VENCIDOS. ENCARGOS DE LOCAÇÃO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o réu comparece espontaneamente aos autos, é de se concluir suprida sua citação, correndo a partir daí o prazo para apresentar sua contestação, sob pena de intempestividade e consequente declaração de revelia (art. 239, § 1o, CPC).
2. Demonstrado nos autos que a inclusão do nome do locador foi ocasionada por dívida referente aos encargos de locação (faturas de energia elétrica), o locatário responde pelos danos morais (in re ipsa) daí advindos. 2.1. O valor do dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, tendo em vista as especificidades do caso concreto. 2.2. Afigura-se razoável a quantia de R$1.000,00 (mil reais).
3. Recurso conhecido e provido.